Tribunal: TJDFT
Processo: 0004874-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE comprovadas. DESCLASSFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. Dosimetria. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. súmula no 231 do stj. custas processuais. competência do juízo de execução penal. RECURSOs CONHECIDOs E DESPROVIDOs.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos com o interrogatório do réu e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas ao fornecer gratuitamente substância entorpecente a terceiro.
2. Inviável a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006 quando o réu cometeu tipo penal exclusivo do artigo 33 da mesma Lei (fornecer drogas ainda que gratuitamente).
3. Inviável a fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena conforme inteligência da Súmula no 231 do STJ.
4. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença pena condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido se condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a que cabe avaliar a situação econômica do réu.
5. Recurso conhecido e desprovido.